Tribunal: TJDFT
Processo: 0705099-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE ADOLESCENTE OU CRIANÇA, POR DIVERSAS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À AUTORIDADE QUE O RÉU EXERCE SOBRE A VÍTIMA. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A PRÁTICA DOS CRIMES POR DIVERSAS VEZES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante presença de adolescente ou criança, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, na Delegacia e em Juízo, aliadas aos depoimentos das testemunhas, atestam a violência sexual narrada na denúncia, comprovando que o apelante, padrasto da vítima, praticou com ela diversos atos libidinosos, além de mostrar vídeos pornográficos e se masturbar na frente da ofendida ao longo de vários anos.
2. Ato lascivo diverso da conjunção carnal e atentatório à liberdade sexual de vítima, menor de quatorze anos de idade, é crime de estupro de vulnerável, sendo irrelevante que a vítima tenha consentido, pois a presunção de violência é absoluta. Assim, não há que se falar em desclassificação do delito de estupro de vulnerável para a
contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor.
3. A incidência da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal exclui a possibilidade de aplicação da agravante genérica prevista na alínea f, inciso II, artigo 61, Código Penal pelo mesmo fato, sob pena de bis in idem.
4. Demonstrada a prática de vários crimes de estupro de vulnerável e de vários crimes de satisfação de lascívia mediante presença de adolescente ou criança, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução, e ainda com unidade de desígnios em cada crime, deve ser mantida a regra da continuidade delitiva para cada conjunto de crimes, nos termos do artigo 71 do Código Penal.
5. Embora não se possa precisar o número exato de delitos praticados, a prova indica que os abusos perduraram por cerca de seis anos, o que justifica o aumento da pena em 2/3 (dois terços) pela regra do crime continuado, tal como delineado na sentença.
6. Mantém-se a aplicação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, considerando que ao acusado foi aplicada reprimenda superior a 08 (oito) anos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 217-A (estupro de vulnerável), por diversas vezes, na forma do artigo 71, caput (continuidade delitiva), e do artigo 218-A (satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente), por diversas vezes, na forma do artigo 71, caput (continuidade delitiva), ambos c/c o artigo 226, inciso II, todos do Código Penal (crime praticado por padrasto), na forma do artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), todos c/c o artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material), excluir a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, diminuindo a pena de 31 (trinta e um) anos e 03 (três) meses de reclusão para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.